Tribunal: TJMT
Processo: 1001459-40.2019.8.11.0012
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001459-40.2019.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (EMBARGANTE), ALISSON FERNANDO DE SOUZA LIBORIO - CPF: 876.317.841-91 (EMBARGADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PROGRAMA REFIS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO POR LEI MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Nova Xavantina contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto na Execução Fiscal no 1001459-40.2019.8.11.0012, mantendo a sentença de extinção do feito por ausência de interesse de agir. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à alegada tentativa prévia de solução administrativa da dívida via Programa REFIS 2023 e quanto à inaplicabilidade do valor mínimo de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ no 547/2024, diante da fixação legislativa local do piso de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar (i) a alegação de que a instituição do Programa REFIS 2023 pelo Município atenderia ao requisito de tentativa prévia de solução extrajudicial da dívida e (ii) a validade da fixação de valor mínimo para propositura de execuções fiscais por meio da Lei Municipal no 2.698/2024, em face das diretrizes da Resolução CNJ no 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada analisou de forma expressa e fundamentada as teses trazidas pelo embargante, especialmente ao consignar que a simples instituição de programa genérico de parcelamento fiscal, como o REFIS 2023, não caracteriza a tentativa concreta e individualizada de conciliação exigida pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024.

5. O acórdão embargado também enfrentou diretamente a alegação sobre a fixação de valor mínimo por legislação municipal, esclarecendo que a autonomia normativa do ente federado não afasta a obrigatoriedade de observância das diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ quanto aos requisitos processuais mínimos para configuração do interesse de agir na execução fiscal.

6. A pretensão do embargante revela inconformismo com a conclusão do colegiado, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, uma vez que visa à rediscussão do mérito da decisão proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão que analisa de forma clara e fundamentada os argumentos das partes, ainda que em sentido contrário ao pretendido, não incorre em omissão.

2. A instituição genérica de programa de parcelamento fiscal não supre, por si só, a exigência de tentativa concreta e individualizada de conciliação, conforme dispõe a Resolução CNJ no 547/2024 e o Tema 1.184 do STF.

3. A autonomia normativa municipal para fixar valor mínimo de ajuizamento de execuções fiscais não afasta a obrigatoriedade de observância das diretrizes processuais estabelecidas por precedentes vinculantes e normas do CNJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.022 e art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema 1.184; TJMT, ED 24918/2018, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo
Município de Nova Xavantina
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal no 1001459-40.2019.8.11.0012,
tendo sido assim ementado:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU PROTESTO PRÉVIO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. INÉRCIA PROCESSUAL CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Nova Xavantina, mantendo a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na aplicabilidade da Resolução CNJ no 547/2024 e do Tema 1.184 do STF à execução fiscal de pequeno valor, especificamente quanto à necessidade de demonstração de tentativas de conciliação, protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ou comprovação de sua inadequação antes do ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ no 547/2024 e o Tema 1.184 do STF estabeleceram que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse processual é legítima, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado e observadas as exigências de tentativas prévias de conciliação e protesto da CDA.

4. No caso concreto, o Município de Nova Xavantina não demonstrou ter adotado medidas eficazes para a localização do devedor ou de bens penhoráveis antes do ajuizamento da execução. Além disso, a Certidão de Dívida Ativa não foi previamente protestada, como exigido pela regulamentação vigente.

5. O processo permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano, configurando a falta de interesse processual. A edição da Lei Municipal no 2.698/2024 e a existência do Programa REFIS 2023 não suprem os requisitos exigidos pelo STF e pelo CNJ, pois não há comprovação de notificação individualizada do devedor para tentativa de conciliação.

6. A jurisprudência dos tribunais tem consolidado o entendimento de que a fixação de valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais não dispensa a observância das regras processuais gerais e não impede o reconhecimento da falta de interesse processual quando a cobrança judicial se revela antieconômica ou ineficaz.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A exigência de tentativa de conciliação ou protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa, nos termos da Resolução CNJ no 547/2024 e do Tema 1.184 do STF, é requisito indispensável para a demonstração do interesse de agir na execução fiscal de pequeno valor. 2. A simples instituição de programa de regularização fiscal genérico não supre a necessidade de tentativas concretas e individualizadas de solução extrajudicial da dívida. 3. A inércia do exequente em promover diligências efetivas para viabilizar a execução, somada à ausência de movimentação útil por período superior a um ano, caracteriza a falta de interesse processual e justifica a extinção da execução fiscal".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, inc. VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema 1.184; TJSP, Apelação Cível no 1511504-22.2019.8.26.0564, Rel. Beatriz Braga, j. 06/03/2024
”.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relevantes, especialmente quanto à existência do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) 2023, que teria atendido à exigência de tentativa prévia de solução administrativa, e quanto à inaplicabilidade do valor mínimo de R$ 10.000,00 para os municípios, diante da edição da Lei Municipal no 2.698/2024, que fixou o piso de R$ 1.000,00 para ajuizamento de execuções fiscais.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para que o colegiado se manifeste expressamente sobre os pontos apontados. (Id. 279055872).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Nova Xavantina
, sob a alegação de que o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto a dois pontos: (i) a existência de tentativa de solução administrativa por meio do Programa REFIS 2023, e (ii) a fixação, por legislação municipal, de valor mínimo para propositura de execuções fiscais inferior ao previsto na Resolução CNJ no 547/2024.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

A alegação do embargante é de que o acórdão embargado é omisso, ao argumento de que deixou de se manifestar sobre o cumprimento do requisito de tentativa prévia de solução extrajudicial da dívida mediante a edição da Lei Municipal no 2.563/2023, que instituiu o Programa REFIS 2023, bem como quanto à inaplicabilidade do valor de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ no 547/2024 ao Município, que teria exercido sua autonomia legislativa ao editar a Lei no 2.698/2024, fixando o piso de R$ 1.000,00.

Não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação do julgado esclarece, de forma expressa e fundamentada, que a mera instituição de programa de regularização fiscal genérico, como o REFIS, não supre a exigência de tentativas concretas e individualizadas de solução extrajudicial da dívida, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, o colegiado expressamente consignou que “a simples existência de um programa de parcelamento, como o REFIS, não caracteriza, por si só, a tentativa de conciliação exigida pelo CNJ, uma vez que não há comprovação de que o executado tenha sido notificado individualmente e instado a aderir ao parcelamento antes da propositura da execução”.

Além disso, o acórdão embargado foi claro ao mencionar que, embora seja legítima a competência municipal para disciplinar normas fiscais próprias, tal legislação não pode se sobrepor às diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça. Nessa linha, afirmou que a definição de valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais não afasta o dever de observância das normas processuais gerais e dos critérios estabelecidos pelo Tema 1.184 e pela Resolução CNJ no 547/2024.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025